Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732244-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALCIR ARAUJO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE JATAHY SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ALCIR ARAUJO SILVA, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de execução de título extrajudicial, proposta por CONDOMÍNIO PARQUE JATAHY SULA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 103268296 - autos originais): "Após deferida e realizadas diligências buscando bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, tendo ocorrido o bloqueio integral nas contas do executado (ID 101641980), o executado compareceu e impugnou a penhora (ID 100016255), afirmando que o imóvel situado no condomínio foi penhorado, mas não foi avaliado por inércia do exequente em recolher as custas do juízo deprecado. Salienta que a execução deve ser realizada pelo meio menos oneroso ao executado que, no caso, seria a penhora do imóvel, única maneira de que o real devedor (o adquirente do imóvel) arque com as obrigações inerentes ao imóvel. Pede o desbloqueio do numerário. Intimado, o exequente quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO Sendo o executado o proprietário do imóvel (CC, art. 1.245, § 1o), responde com seu patrimônio pela dívida condominial. Inclusive a análise da legitimidade passiva ad causam já foi realizada quando da apreciação da exceção de pré-executividade (ID 26034285), preclusa. Por outro lado, a execução se processa no interesse do credor, que requereu a penhora de ativos financeiros em nome do executado, conforme lhe faculta o art. 835 do CPC, dispositivo legal que, vale, dizer, determina ser este o meio prioritário de penhor (§1o), justificado pela liquidez e celeridade processual. Desse modo, o pedido de substituição da penhora realizada sobre ativos financeiros não encontra respaldo no art. 848 do CPC. Desnecessário dizer que ao executado restará, em regresso, buscar o ressarcimento frente ao adquirente do imóvel. Ante o exposto, rejeito a impugnação, ficando convertido o bloqueio em penhora. Após preclusão, libere-se o montante penhorado em favor do exequente, que deverá indicar conta bancária para receber transferência eletrônica dos valores depositados judicialmente. Deverá, ainda, no prazo de 05 dias, dizer se o valor satisfaz a obrigação, ficando advertido de que o silêncio implicará na extinção do feito pelo pagamento. Intimem-se". Insurge-se o agravante contra a supra transcrita decisão, proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi determinada penhora em dinheiro a ele desfavorável. Alega o executado que, anteriormente à decisão agravada, o Juízo de 1o Grau havia deferido penhora sobre o bem imóvel do qual se originaram as taxas condominiais em aberto, estas objeto do feito executório. Destaca o recorrente ter concordado com a primeira forma de expropriação determinada pelo Juízo de origem. Todavia, sem êxito as tentativas para avaliação e penhora do bem imóvel antes informado, o condomínio exequente requereu a substituição da medida expropriatória antes determinada por penhora em dinheiro. Deferida a mencionada substituição por meio da decisão agravada, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, de modo a requerer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o prosseguimento da penhora sobre o imóvel descrito na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na origem, o condomínio exequente propôs a descrita execução de título extrajudicial fundada em taxas condominiais em aberto, originadas de bem imóvel localizado nas dependências da pessoa jurídica agravada e registrado em nome do executado, conforme se extrai da certidão de ônus apresentada (ID Num. 10445473 - autos originais). Assim, de início, ficou caracterizada a legitimidade passiva do agravante, nos termos do art. 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil, in verbis: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Determinada a citação do executado para pagamento da dívida ou oposição de Embargos à Execução no prazo legal, o agravante apresentou impugnação nos mesmos autos do feito executório (ID Num. 22708197 - autos de origem). Diante da infringência aos termos do art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil, dispositivo o qual estabelece que os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, o Juízo a quo não recebeu a impugnação apresentada como a defesa apropriada (Embargos à Execução). Contudo, verificado que o executado alegava sua ilegitimidade passiva na referida peça defensiva, recebeu a mencionada impugnação na forma de exceção de pré-executividade (ID Num. 25047339 - autos de origem). Na referida exceção, o executado/agravante informou que não era mais o possuidor do imóvel, gerador das taxas condominiais perseguidas pelo credor, desde o ano de 2001, quase onze anos antes do início dos débitos condominiais reclamados (a partir de 2012). Para comprovar tal situação, o executado juntou contrato de compra e venda firmado com o adquirente do bem (ID Num. 22708299 - autos originais). Nesse contexto, sem deixar de alegar que o devido registro imobiliário caberia ao adquirente do imóvel, destacou que a legitimidade passiva deveria recair sobre a pessoa para quem vendeu o bem no ano de 2001. Todavia, o Juízo a quo rejeitou a mencionada exceção de pré-executividade, com base no supracitado art. 1.245 do Código Civil (ID Num. 26034285 - autos de origem). Contra esta decisão, o agravante não interpôs recurso cabível (ID Num. 26390513 - autos de origem). Ato contínuo, para satisfação do crédito exequendo, o condomínio exequente requereu a penhora do bem imóvel gerador das taxas condominiais em aberto, a qual foi deferida (ID Num. 31890335 - autos de origem). Contra esta decisão, o agravante, também, não interpôs recurso cabível. Não suficiente, o recorrente manifestou concordância com a penhora determinada, a qual, apesar de racair sobre seu nome, geraria efeitos desfavoráveis ao adquirente do bem (ID Num. 26390513 - autos de origem). Sem sucesso as tentativas de avaliar e penhorar o imóvel, localizado no município de Fortaleza-CE, o condomínio credor requereu a combatida substituição da penhora do imóvel por penhora de quantia certa (dinheiro). Efetuado o bloqueio sobre ativos financeiros do executado/agravante, correspondentes à integralidade do débito (R$ 39.949,23), foi deferida a substituição pleiteada e determinada a penhora sobre a quantia bloqueada (ID Num. 97909674 - autos de origem). No contexto apresentado nos autos, verifica-se que, de fato, o executado não possui mais o imóvel descrito na lide, tendo o vendido no ano de 2001, conforme evidencia o contrato de compra e venda apresentado. Porém, não efetuado o necessário registro imobiliário após a venda, permanece o agravante, para todos os fins, como proprietário do bem, conforme preconiza mencionado art. 1.245 do Código Civil. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, ao analisar recursos especiais repetitivos sobre matéria correlata à apresentada no caso em exame, que: a) "o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação"; e b) "havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador". Trata-se da Tese Firmada em Julgamentos Repetitivos de n. 886 do mencionado Tribunal Superior. Dessa forma, em que pese chame muito a atenção a conduta contraditória do agravante ao concordar com a penhora sobre o imóvel descrito na lide, ciente de que os efeitos práticos da expropriação recairiam sobre o adquirente do bem, mesmo que a penhora fosse efetuada sobre seu nome; e ao não recorrer das decisões anteriores ao pronunciamento judicial recorrido, quando poderia ter levantado sua ilegitimidade, em grau recursal, fundado no mencionado Tema n. 886, verifica-se a probabilidade do direito do recorrente, uma vez evidenciada a sua irresponsabilidade quanto aos débitos condominiais em aberto, nos moldes de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos. Verifica-se, também, o perigo de dano ao agravante, ao passo que, se confirmada a sua irresponsabilidade quanto ao pagamento do débito pertinente ao crédito exequendo, a penhora sobre os ativos financeiros de sua titularidade corresponderia a medida indevida. Assim, tendo em vista que o julgamento do mérito recursal deverá enfrentar as circunstâncias peculiares ocorridas no caso em tela, verifica-se, por ora, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2021 11:04:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora